Tribunal: CARF
Processo: 13433.900918/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.900918/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.550 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
QUEIROZ GALVAO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ENTREGA DOS
ARQUIVOS DIGITAIS. CONDIÇÃO. INDEFERIMENTO. CABIMENTO.
Segundo a legislação de regência, IN SRF 86/2001, art. 65 da IN RFB
900/2008, art. 11 da Lei no 8.218/91 e art. 74 da Lei no 9.430/96. As pessoas
jurídicas quando intimadas pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal,
apresentarão, no prazo determinado em norma, os arquivos digitais e sistemas
contendo informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, sob pena de indeferimento do pedido ou não homologação da
compensação. As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de
modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
ÔNUS DA PROVA.
Na relação jurídica tributária, o ônus probandi incumbit ei qui dicit. Compete
ao Fisco, ab initio, investigar, diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência, ou
não, do fato jurídico tributário ou da prática de infração praticada no
contraditório e a ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.900918/2012-54
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.550 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900918/2012-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata-se do Pedido de Ressarcimento - PER no 22911.48089.110209.1.1.09-3582,
transmitida em 11/02/2009 - de crédito da Cofins, não cumulativa, no valor de R$
177.335,35, referente à receitas de exportação do segundo trimestres de 2007.
O pedido foi indeferido em razão de não ter sido possível confirmar a existência do
crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou Arquivos
Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita
conformidade com o ADE Cofis 15/2001, compreendendo as operações efetuadas no
período de apuração acima indicado.
Não reconhecido o crédito pleiteado, não foram homologadas as compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP:
40698.54048.260309.1.3.09-9431,
25946.41044.110309.1.3.09-6724,
04283.84608.130309.1.3.09-7152,
18878.68673.110309.1.3.09-6996,
41950.43566.270209.1.3.09-2741,
02457.16312.130409.1.3.09-9570,
11459.31590.130409.1.3.09-1637,
13676.44472.110209.1.3.09-2492 e 05073.99606.040210.1.7.09-4846.
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade onde, inicialmente aduz que
tentou entregar “os comprovantes dos créditos em CD”, os quais não foram aceitos pela
Fiscalização, “sem, contudo, ser formalizada a recusa, sendo apenas informado de que
ele conseguiria verificar as informações via sistema da RFB”. Alega, portanto, ter sido
“cerceado no direito de comprovar os créditos apropriados”, e para, “suprir o óbice
apontado pelo despacho decisório como impeditivo para o reconhecimento do crédito”
junta Recibos de Entrega de Arquivos Digitais.
Acrescenta: que detém indiscutível direito ao crédito, do qual se dispõe a comprovar a
origem, inclusive através de perícia contábil, que requisita; que o poder/dever
investigatório da Administração Pública em apurar a verdade material impõe a análise
dos registros contábeis; que eventual ausência da entrega de alguns documentos
solicitados não pode sacrificar o direito ao crédito previsto em lei, sob pena de ofensa ao
princípio da verdade material.
Pede o reconhecimento do crédito e suspensão dos débitos não compensados.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Florianópolis (SC)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, no acórdão de fls. 92/98, e a decisão foi
assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.550 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900918/2012-54

INTIMAÇÃO FISCAL. ANÁLISE DO CRÉDITO.
O contribuinte, ao não atender à intimação do Fisco para apresentar as informações
necessárias à análise do direito ao crédito pleiteado, inviabiliza o reconhecimento deste.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferida a perícia requerida para fins de produção de prova da existência
e/ou procedência do crédito pleiteado pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Insatisfeita com a decisão a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 117/124) argumentando apenas que lhe foi cerceado o direito de defesa.
Observo ainda que a compensação não foi homologada pelo Despacho Decisório
eletrônico de fls. 05 e a manifestação de inconformidade esta nas fls. 13 a 20.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
Trata-se do Pedido de Ressarcimento - PER no 22911.48089.110209.1.1.09-3582,
transmitida em 11/02/2009 - de crédito da Cofins, não cumulativa, com base no Artigo 3o da Lei
n.o 10.833 de 2003, no valor de R$ 177.335,35, referente à receitas de exportação do segundo
trimestres de 2007.
Segundo a Delegacia de Julgamento o pedido foi indeferido em razão de não ter
sido possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado,
não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001,
em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/2001, compreendendo as operações efetuadas no
período de apuração acima indicado.
Em sua defesa alega o recorrente que buscou entregar os documentos solicitados
pela intimação em CD e que houve recusa por parte da Receita Federal, por sua vez anexou aos
autos recibos, que alega ser de entrega dos documentos, junto com a Manifestação de
Inconformidade.
Ao analisar a Manifestação de inconformidade o julgador de piso ressaltou que
ônus da prova é do contribuinte e que não caberia a análise dos documentos que, frisa-se,
somente foram apresentados naquela oportunidade. Vejamos:
No caso em tela, observe-se que nada há nos autos que confirme a alegação da
Recorrente de que tenha tentado apresentar, a qualquer tempo, qualquer documento à
Fiscalização, os quais, segundo alega, teriam sido recusados. Quanto aos recibos
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.550 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900918/2012-54

trazidos, conforme deles constam, foram gerados em 01/10/2012, portanto, depois de
vencido o prazo de vinte dias da ciência da intimação, que se deu em 05/06/2012.
Saliente-se que não se está aqui afirmando que a interessada não tem qualquer direito ao
crédito pleiteado, mas que o procedimento fiscal foi correto, considerando que a análise
do crédito pleiteado restou inviabilizada pela própria interessada, ao não prestar as
informações necessárias para tanto à Delegacia da Receita Federal - DRF, que possui a
competência originária para analisar e decidir sobre o crédito do contribuinte.
Acrescente-se, por oportuno, que mesmo que a Recorrente tivesse juntado aos autos os
documentos comprobatórios do crédito, e não somente os recibos de envio destes, ainda
assim o pedido não poderia ser deferido em sede de julgamento administrativo. É que à
Autoridade Administrativa julgadora não cabe analisar o mérito do crédito pleiteado e
deferir o pedido de ressarcimento em detrimento da competência originária da DRF para
analisar e decidir sobre o crédito pleiteado pelo contribuinte.
Passando para a análise do que consta nos autos observo que o termo de intimação
de fls. 05 que foi recebido pelo contribuinte em 05/06/2012, com as seguintes solicitações:
Devido à necessidade de subsidiar a análise do seguinte direito creditório: Apuração: 2o
trimestre de 2007 - 01/04/2007 a 30/06/2007 Perdcomp: 22911.48089.110209.1.1.09-
3582 (Tipo de crédito: COFINS NÃO CUMULATIVA - EXPORTAÇÃO)
Este contribuinte está intimado a transmitir os arquivos previstos na Instrução
Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em conformidade com o ADE Cofis no 15/2001,
alterado pelo ADE Cofins no 25/2010, compreendendo as operações efetuadas no
trimestre de apuração acima indicado. Os arquivos a serem transmitidos são os
seguintes:
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.10.1, 4.10.2, 4.10.3,
4.10.4, 4.10.5, 4.10.6, 4.10.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.9.1, 4.9.4 e 4.9.5
Observações:
1. Todas as notas canceladas deverão constar dos arquivos pertinentes, com a indicação
própria no respectivo campo.
2. Para a validação e transmissão das informações solicitadas deve ser utilizado o
Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais - SVA, disponível no sítio da
Internet da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
A emissão do despacho decisório que não homologou as compensações se deu em
03/01/2013, sendo recebido pelo contribuinte em 21/01/2013 conforme Aviso de Recebimento
de fls. 12. Constou no despacho decisório as seguintes informações:
Valor do Pedido de Ressarcimento: R$ 177.335,35
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não
apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de
22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as
operações efetuadas no período de apuração acima indicado.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
40698.54048.260309.1.3.09-9431;
25946.41044.110309.1.3.09-6724;
04283.84608.130309.1.3.09-7152;

18878.68673.110309.1.3.09-6996;
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.550 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900918/2012-54

41950.43566.270209.1.3.09-2741;
02457.16312.130409.1.3.09-9570;
11459.31590.130409.1.3.09-1637;

13676.44472.110209.1.3.09-2492
e
05073.99606.040210.1.7.09-4846
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
22911.48089.110209.1.1.09-3582
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/01/2013.
Para informações complementares da análise de crédito, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu
"Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMP- Despacho Decisório".
Enquadramento legal: Arts. 39 e 40 da Lei 9.784, de 1999, Instrução Normativa SRF no
86, de 2001, Ato Declaratório Executivo Cofis no 15, de 2001, e Art. 65 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ao apresentar a manifestação de inconformidade o contribuinte juntou recibo que
supostamente seria da transmissão da documentação via Sistema Validador e Autenticador de
Arquivos Digitais (SVA) antes da emissão do Despacho Decisório, ou seja, a transmissão dos
documentos digitais teria ocorrido em 01/10/2012, contudo, tais recibos não tem a assinatura e
conferência do Servidor.
Em que pese o contribuinte tenha alegado a ocorrência de cerceamento do seu
direito de defesa, cabe destacar que o item 2 da intimação era claro ao informar que:
2. Para a validação e transmissão das informações solicitadas deve ser utilizado o
Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais - SVA, disponível no sítio da
Internet da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
Diante dessa informação não cabe a alegação de tentativa de entrega do CD à
Receita Federal, posto que o contribuinte foi cientificado em tempo hábil de 20 dias de que a
entrega somente poderia ser realizada via Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais
(SVA).
A inobservância do prazo estipulado e ainda a ausência de pedido de alargamento
do prazo por parte do contribuinte não pode ser suprida pelo princípio da verdade material.
Também não é o caso de cerceamento do Direito de Defesa, já que a comunicação
foi clara e recebida, bem como a defesa foi oportunizada com o prazo que a lei determina,
vejamos:
Instrução Normativa SRF n° 86, de 22/10/2001: Art. 2o As pessoas jurídicas
especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal,
apresentarão, no prazo de vinte dias, os arquivos digitais e sistemas contendo
informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras.
A comprovação do seu direito ao ressarcimento, com a apresentação de toda a
documentação necessária a dar respaldo ao pedido é ônus do contribuinte sendo esse o
entendimento amplamente abordado pela jurisprudência do CARF. Nesse sentido foi julgado o
acórdão n.o 3201-007.222, de relatoria do conselheiro Hélcio Lafetá Reis, com a seguinte
ementa:

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.550 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900918/2012-54

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 29/02/2000
RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
o ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão administrativa
que não homologou a compensação declarada por falta de demonstração e comprovação
das devidas contas contábeis para fins de aplicação da inconstitucionalidade,
reconhecida judicialmente, do alargamento da base de cálculo da contribuição
promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
A recorrente requereu ainda que fosse realizada diligência e/ou perícia. Ocorre
que no caso dos autos, tal medida mostra-se desnecessária, visto que há nos autos todos os
elementos necessários e suficientes ao julgamento.
Nesse sentido, trago decisão análoga ao que coaduno como forma de decidir:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
(...)
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando tal providência se revela
prescindível para instrução e julgamento do processo.” (Processo no
10880.653302/2016-46; Acórdão no 3201-004.221; Relator Conselheiro Charles Mayer
de Castro Souza; sessão de 25/09/2018)
Nesse sentido, rejeito o pedido de diligência, pelos motivos acima expostos.
Concluo que diante das evidências que se encontram nos autos, não há como
admitir a alegação se houve cerceamento do direito de defesa, bem como não se pode superar a
inércia do contribuinte sob a alegação de respeito ao princípio da verdade material.
Dispositivo
Diante do Exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.550 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900918/2012-54

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital